Tribunal: TJDFT
Processo: 0737094-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737094-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE MENDES DOS SANTOS RECORRIDO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A, BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO. PORTABILIDADE DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO AUTÔNOMO, SEM PARTICIPAÇÃO NO CONTRATO DE PORTABILIDADE. DIREITO PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O caso em que o consumidor contrata empresa para realizar portabilidade de pagamento empréstimo bancário não implica, de plano, em responsabilidade do banco que forneceu o crédito para a portabilidade, se constatado o não cumprimento do contrato pela empresa que prometeu a portabilidade. 1.2 Verificado que o contrato de portabilidade de pagamento foi realizado sem qualquer participação do banco que concedeu o empréstimo para suposto aperfeiçoamento do contrato, incabível responsabilizar o banco por eventual fraude ou descumprimento do contrato de portabilidade de dívida, razão pela qual o contrato de empréstimo bancário firmado entre o consumidor e o banco não deve ser anulado nessa hipótese. 1.1. O destino do crédito obtido pelo mútuo bancário é de única e exclusiva responsabilidade do consumidor, inclusive com suas consequências, incluindo possível fraude de contrato que firma com terceiros mediante a utilização do crédito percebido. 2. Para haver compensação por danos morais, é necessário mais que um mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo indispensável a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo, capaz de ofender a própria dignidade da pessoa humana. 2.1. Considerados os elementos de prova produzidos nos autos, conclui-se pela ausência de violação a direitos da personalidade, uma vez que não foi ultrapassada a barreira do mero aborrecimento do cotidiano, especialmente considerando que o próprio recorrente buscou negócio demasiadamente vantajoso e aparentemente arriscado. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 138 e 171, inciso II, ambos do Código Civil, e também 7o, parágrafo único, e 25, estes do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), defendendo a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras e sustentando ter contratado com o banco em vício de consentimento. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Willer Tomaz, OAB/DF 32.023. Em sede de contrarrazões, BANCO DAYCOVAL S/A pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta negativa de vigência dos artigos do CC e CDC indicados, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, porquanto há convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009